Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA. HABITUALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta aos sentenciados, para que seja valorada, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006.
2. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 2.1. Restando evidenciado que os acusados se dedicam à atividade criminosa com habitualidade, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. Recurso do conhecido e não provido.